Tribunal: STF
Processo: RHC 267291
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus.     Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta.  Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Renato Carvalho Grade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.042.840/SC (evento 50).

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decretou a prisão preventiva do recorrente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta falta de contemporaneidade da prisão preventiva e ausência de provas da materialidade delitiva. Alega inidônea a fundamentação da constrição cautelar e ausentes os seus requisitos autorizadores. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, além da ausência de periculosidade do recorrente.   Requer, em medida liminar e mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 49): 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE PRÁTICA REITERADA. ASSOCIAÇÃO DURADOURA. CONTEMPORANEIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, ausente flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de ofício. 
2. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos: atuação contínua do grupo desde meados de 2023, divisão de tarefas, extrações de dados de aparelhos celulares apreendidos, apreensões de entorpecentes em posse de corréus e do próprio agravante em contexto relacionado, além de registro de reincidência específica de alguns dos envolvidos. 
3. Destacada a permanência e da complexidade das atividades ilícitas do grupo, com registros de atuação, em tese, desde meados do ano de 2023, bem como os maus antecedentes ostentados pelo agravante - reincidente específico - e corréus, indicativo concreto de risco reiteração delitiva e de continuidade das atividades criminosas, não se sustenta a alegação de ausência de contemporaneidade. 
4. As medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante do quadro fático delineado. 
5. Agravo regimental não provido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Tribunal de Justiça local decretou a prisão preventiva do recorrente, ao seguinte fundamento (evento 5, fls. 3-6):

 
“Não obstante os fundamentos lançados na decisão de primeiro grau, entende-se que há elementos que comprovam a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como também o risco à ordem pública (periculum libertatis). 
A decretação da prisão preventiva, por se tratar de providência excepcional, depende do preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal:
(...).
Na hipótese em comento, as condutas em tese praticadas pelos Recorridos refere-se a delitos dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, restando, assim preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 
Além disso, a prova da materialidade e os indícios de autoria defluem da documentação constante nos autos n. 5001287-80.2025.8.24.0554, especialmente os Boletins de Ocorrência (Evento 1, INQ1, Páginas 3-7, 19-20, 22-25, 27-29, 31-32, 34-48, 75-80), Laudos Periciais dos telefones celulares apreendidos (Evento 1, INQ1, Páginas 8-16 e 52-72), Relatório de Informação (Evento 1, INQ1, Página 73), Relatório de Investigação (Evento 1, REL_MISSAO_POLIC2-27), os quais narraram o envolvimento dos Recorridos na prática da narcotraficância e associação para o mesmo fim. 
(...).
Desse modo, este Relator retomou o entendimento que sempre perfilhou, no sentido de que a ausência de apreensão da substância entorpecente, por si só, não inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, desde que o conjunto probatório coligido aos autos seja robusto e harmônico o suficiente para demonstrar, de forma segura, a materialidade e a autoria delituosas (Nesse sentido: Embargos Infringentes e de Nulidade nº 5039579-04.2023.8.24.0038, de minha relatoria, j. 26/06/2025). 
No mesmo norte, encontram-se precedentes da Primeira (autos n. 0000825- 21.2018.8.24.0049), Quarta (autos n. 5003931-64.2020.8.24.0006) e Quinta (autos n. 0001263- 70.2019.8.24.0030) Câmaras Criminais, assim como da Seção Criminal (autos n. 1000198- 21.2016.8.24.0000), deste Tribunal. 
Desta forma, verifica-se que a materialidade em relação aos Recorridos está devidamente comprovada por outros elementos de prova constantes dos autos, a exemplo das extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, sendo prescindível a apreensão dos entorpecentes comercializados na posse direta deles. 
Extrai-se dos autos que a investigação teve início a partir da análise do aparelho telefônico celular apreendido na posse de B. C. C., da qual se extraíram elementos indicativos da existência de uma associação voltada para o tráfico de entorpecentes no município de Agrolândia, caracterizada pela divisão de tarefas entre os indivíduos investigados. 	Posteriormente, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão culminou na apreensão de substâncias entorpecentes em posse de alguns dos investigados, notadamente S. B. de S. J. e L. R. C. G., bem como na realização de nova extração de dados de aparelhos celulares, os quais reforçaram os indícios de que os Recorridos integravam associação voltada a prática do tráfico de drogas. 
Outrossim, a prova produzida nos autos revela o nexo de causalidade entre a apreensão dos entorpecentes com L. R. C. G. e S. B. de S. J. e os demais Recorridos, uma vez que, em tese, praticavam o tráfico de drogas de maneira conjunta.
É importante destacar que nas Razões Recursais o Ministério Público transcreveu diversos diálogos e documentos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, os quais comprovam, em tese, a prática dos crimes em exame, razão pela qual se faz remissão a tais elementos, a fim de evitar repetições desnecessárias. 
Nesse contexto, depreende-se dos autos que a investigação indicou atuação conjunta dos Recorridos na prática do tráfico de entorpecentes desde meados do ano de 2023. A gravidade concreta das condutas imputadas, aliada às circunstâncias específicas do caso, revela risco efetivo à ordem pública, especialmente diante da possibilidade de reiteração delutosa. 	Portanto, o cabimento da medida encontra-se evidenciado, portanto, em razão da necessidade de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delituosa, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos. 
No ponto, cumpre ressaltar que o Recorrido G. J. L. R. C. G. e A. S. são reincidentes específicos (Eventos 11 e 13 - 5001287-80.2025.8.24.0554) e o Recorrido S. B. de S. J. possui condenação por delito da mesma espécie (5000995-80.2025.8.24.0074), o que evidencia a possibilidade de reiteração delituosa. 
Tem-se, deste modo, que a periculosidade dos agentes, revelada pelas circunstâncias do caso concreto, consubstanciada na habitualidade da prática das atividades ilícitas, mostra-se como suficiente à decretação da medida extrema, com vistas a acautelar a ordem pública. 
Assim, com a devida vênia ao posicionamento do Magistrado de origem, não se tem dúvida de que a liberdade dos Recorridos coloca em risco a ordem pública, especialmente diante da possibilidade de reiteração da prática delituosa.
(...).
Nesse contexto e por ser inviável uma análise mais aprofundada do contexto probatório em sede de Recurso em Sentido Estrito, entende-se que, ao menos neste momento, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, bem como a gravidade concreta dos fatos e as circunstâncias pessoais dos Recorridos, indicam a necessidade de ser decretada a prisão preventiva dos Recorridos para garantia da ordem pública. 
Por essas razões, especialmente pela gravidade concreta dos delitos e possibilidade de reiteração criminosa, resta evidenciado o risco à ordem pública, entendida como a necessidade de resguardar a paz social e a própria credibilidade do Judiciário. 
Pelos mesmos fundamentos apontados, incabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas (Nessa direção: Habeas Corpus Criminal n. 5042238-03.2023.8.24.0000, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 25-07-2023). 
Portanto, considerando que se encontram presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e que as medidas cautelares diversas afiguram-se insuficientes para o acautelamento do meio social no presente caso, deve ser decretada a prisão preventiva de G. J., S. B. de S. J.,B. C. C., A. S. e L. R. C. G., com a imediata expedição dos respectivos mandados de prisão.”

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do recorrente, tendo em vista que (evento 50, fls. 4-11):

“(...).
Conforme ressaltado na decisão agravada, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 
A respeito da controvérsia, o magistrado de primeiro grau indeferiu a prisão preventiva e assentou, em síntese, a ausência de prova da materialidade delitiva e de contemporaneidade, nos seguintes termos (e-STJ fls. 590/592):
(...).
O Tribunal a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso ministerial e decretou a custódia cautelar, expondo o seguinte (e-STJ fls. 27/36):
(...).
Vê-se que o acórdão atacado delineou, com base em elementos concretos, que a investigação aponta atuação associada e contínua do grupo desde meados de 2023, com divisão de tarefas, extrações de dados de aparelhos celulares apreendidos, apreensões de entorpecentes em posse de corréus e do próprio agravante em contexto relacionado, além de registro de reincidência específica de alguns dos envolvidos. Tais aspectos revelam gravidade concreta e risco de reiteração, justificando a segregação para garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312 do CPP. 
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 
Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’ (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 
Isso porque ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (AgRg no HC n. 776.508/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022).
Não é outra a conclusão da Suprema Corte, que possui jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/6/2022).
Ainda, conforme entendimento do STF, ‘a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1°/12/2022). 
Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’(AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018). 	Ainda, ‘ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade’ (HC n. 174.532 /PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 2/12/2019) .
Do mesmo modo, ‘conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238 /GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) . 
A respeito da materialidade, convém anotar que ‘[a] ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’ (HC n. 536.222/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020). 
De fato, ‘[h]á distinção entre aquelas hipóteses em que não há apreensão de droga nenhuma e aqueles casos — tal como ocorre na espécie dos autos — em que a droga é apreendida somente com um (ou com alguns) dos corréus ou mesmo com terceiros não identificados’, uma vez que ‘[a] caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com apenas um deles para que esteja demonstrada, ao menos em tese, a prática do delito em questão" (AgRg no REsp n. 2.080.458/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 7/11/2024).
(...).
No que tange à contemporaneidade, é fato que a urgência intrínseca às cautelares demanda a indicação de fatos atuais que evidenciem o periculum libertatis. No caso, todavia, o acórdão evidencia a permanência e a complexidade da associação criminosa, com registros de atuação, em tese, desde meados do ano de 2023. Ressaltou-se ainda os maus antecedentes ostentados pelo agravante — reincidente específico — e corréus, indicativo concreto de risco reiteração delitiva e de continuidade das atividades criminosas. 
A propósito, conforme bem destacado pelo Parquet Federal, ‘não prospera a alegação de falta de contemporaneidade da segregação preventiva, uma vez que o risco atual à ordem pública subsiste diante da permanência e complexidade do grupo investigado, não havendo que se falar em esgotamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo’ (e-STJ fl. 647).
Relativamente à substituição por medidas cautelares alternativas, os elementos dos autos evidenciam a insuficiência de cautelas menos gravosas para acautelar a ordem pública. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).”

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).

Ademais, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que  “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). 

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do recorrente, porquanto “Nesse contexto, depreende-se dos autos que a investigação indicou atuação conjunta dos Recorridos na prática do tráfico de entorpecentes desde meados do ano de 2023. A gravidade concreta das condutas imputadas, aliada às circunstâncias específicas do caso, revela risco efetivo à ordem pública, especialmente diante da possibilidade de reiteração delituosa. Portanto, o cabimento da medida encontra-se evidenciado, portanto, em razão da necessidade de garantir a ordem pública, evitando a reiteração delituosa, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à Defesa.

A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a demonstração efetiva de que, mesmo com o transcurso de referido período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) de conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020).

Em acréscimo, a circunstância de o recorrente ostentar primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente